Tribunal: TJDFT
Processo: 0757274-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. absolvição POR insuficiência DE PROVAS. desclassificação. não cabimento. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. FILMAGENS DA AÇÃO DELITUOSA. DOSIMETRIA. conduta social. PRÁTICA DO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LAD. RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE DINHEIRO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelas campanas e prisões em flagrante são coerentes entre si e merecem credibilidade, em especial, porque não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática do crime. Ademais, seus relatos se confirmam pelas filmagens realizadas, as quais
as quais registram o acusado fracionando drogas em suas mãos, recebendo valores em dinheiro e entregando objetos a diversos indivíduos, em local reconhecidamente vinculado à comercialização ilícita de entorpecentes.
2. A prática de novo crime, enquanto se encontrava em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social do agente, não havendo que se falar em bis in idem. Precedentes.
3. A Rodoviária do Plano Piloto é local notoriamente caracterizado pela intensa circulação de pessoas e considerada como local de trabalho coletivo, circunstâncias que atraem a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da LAD.
3.1. Trata-se de majorante de natureza objetiva. Por essa razão, é dispensável a produção de provas específicas de que o fluxo de pessoas no local do crime facilite a difusão ilícita das substâncias entorpecentes, ou mesmo, que a droga apreendida se destinasse aos frequentadores do local.
4. Sem prova efetiva da origem lícita do dinheiro em espécie apreendido no contexto de crime de tráfico de drogas, correto seu perdimento em favor da União, por força do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 63 da Lei no 11.343/2006.
5. Recurso conhecido e desprovido.